Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 183123086, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0730702-15.2020.8.07.0001, proposto por ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 55375342), o agravante/executado sustenta, em síntese, que resta caracterizado o excesso da aplicação de multa de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pois o Banco não havia sido regularmente intimado para o cumprimento da obrigação posta. Alega que a intimação pessoal é extremamente necessária para o cumprimento da tutela determinada, sendo que, assim, o autor inserindo valor de multa em período em que não teve intimação pessoal, configurando flagrante excesso em execução. Defende que o arbitramento das astreintes no patamar atual irá caracterizar enriquecimento ilícito da parte apelada, uma vez que a multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor. Argumenta que, sendo assim, justifica-se não somente a revisão da multa imposta, mas ainda a sua limitação ao teto correspondente ao valor da obrigação principal, como pedido subsidiário. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de ver totalmente reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco agravante. Preparo (ID 55375350). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso em execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em real perigo de dano ao agravante, por se tratar de uma das maiores instituições financeiras do país. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.